Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717663-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCELIOMAR CANUTO DA SILVA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Os advogados NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA E FLAVIO TADEU CORSI XIMENES impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JOCELIOMAR CANUTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA, sob a alegação de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena em desfavor do paciente e a consequente necessidade de decote dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Os impetrantes relatam que, para a aplicação da pena, o Juízo sentenciante, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria, avaliou negativamente os maus antecedentes, exasperando a reprimenda em 2 anos pela circunstância desfavorável, e que, para tanto, valeu-se de certidão referente a cometimento de crime de roubo agravado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas cometido em 10.12.2002, transitado em julgado para a defesa em 26.05.2003. Diz que, o Juízo monocrático entendeu que, transcorrido o período depurador do art. 64, I do CP, não podem as condenações ser consideradas para a reincidência, mas legitimam exasperação da pena-base como configuradoras de maus antecedentes. Diante disso, os impetrantes, em síntese, fundamentam o presente writ no sentido de que a existência de condenação anterior, ocorrida em prazo superior a cinco anos, contado da extinção da pena, não poderá ser considerada como maus antecedentes. Após o prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do CP, cessam não apenas os efeitos decorrentes da reincidência, mas também qualquer outra valoração negativa por condutas pretéritas praticadas pelo agente. Afirma que se as condenações não mais servem para o efeito da reincidência, com muito maior razão não devem valer para fins de antecedentes criminais, principalmente, quando ocorrido grande lapso temporal. Colacionam jurisprudências. Sustentam a presença de fumus boni iuris na coação a que se encontra submetido o paciente, conforme norma contida no artigo 648, inciso I, do CPP. O periculum in mora, sustentam estar no fato de que o acusado encontra-se na iminência de ser preso, alheio a seu direito subjetivo à liberdade assegurado constitucionalmente. Dessa forma, requerem seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja reduzida a pena-base, afastando os maus antecedentes como análise desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, por não ser possível considerar a condenação como maus antecedentes após o período depurador, procedendo-se a nova pena para o delito em julgamento. No mérito, pugna pela procedência da ação, confirmando-se a liminar pretendida. É o relatório. Decido. Conforme se verifica, os impetrantes sustentam a necessidade de que seja concedida a ordem de habeas corpus ao paciente sob a alegação de que o Juízo sentenciante incorreu em erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena quando avaliou negativamente a circunstância relativa aos maus antecedentes. Afirmam que, diferente do que entendeu a autoridade coatora, transcorrido o período depurador do art. 64, I do CP, não podem as condenações ser consideradas para a exasperação da pena-base como configuradoras de maus antecedentes e, portanto, tal circunstância deve ser decotada da primeira fase da dosimetria, chegando-se a uma nova pena em face do paciente. Vejamos. Analisando a demanda, verifico que, da sentença decorrente do julgamento feito pelo Tribunal de Júri (ID 47568506 – processo originário), o paciente já interpôs recurso de apelação (ID 47568551 – processo originário), o qual resultou no acórdão n. 1160442, que traz a seguinte ementa, in verbis: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TERMO. CONHECIMENTO AMPLO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. DECOTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão dos jurados somente é manifestamente contrária à prova dos autos quando é arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório. Se o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, que encontra arrimo nas provas produzidas durante todo o trâmite e em Plenário, a decisão que entendeu comprovadas a materialidade e autoria é soberana e deve prevalecer. 3. A circunstância judicial antecedentes é de índole objetiva e atrai valoração negativa diante da mera aferição de que o réu cometeu crime em data anterior à do fato que ora se examina, pelo que foi condenado por sentença que transitou em julgado, como ocorreu na hipótese dos autos. 4. Lesões sofridas pela vítima de homicídio tentado, via de regra, não justificam a valoração negativa das consequências do crime, assim como a morte - consequência mais grave nos crimes consumados contra a pessoa - não implica qualquer acréscimo. 5. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o iter criminisefetivamente percorrido. Se o apelante percorreu todo o iter criminise o resultado morte não sobreveio por motivo alheio à sua vontade, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1160442, 20100910228835APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174) (grifos nossos)” (grifos nossos) No que concerne ao tópico acima destacado, vê-se que em seu voto, a Desembargadora Maria Ivatônia analisou que: “No que tange à alegação de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, afere-se que, analisando as circunstâncias do artigo 59 na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz sentenciante valorou negativamente antecedentes e consequências do crime, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, o que corresponde a exasperação de 2 (dois) anos meses por cada circunstância desfavorável. Para a valoração negativa de antecedentes valeu-se da certidão de fl. 404, a qual define que o apelante cometeu roubo especialmente agravado pelo emprego de arma e concurso de pessoas em 10.12.2002, pelo que foi condenado por sentença que transitou em julgado para a Defesa em 26.5.2003. Sobredita circunstância judicial é de índole objetiva e atrai valoração negativa diante da mera aferição de que o réu cometeu crime em data anterior à do fato que ora se examina, razão de ter sido condenado por sentença que transitou em julgado. De se manter, pois, tal valoração negativa.” Ou seja, o pleito ora pretendido pelos impetrantes no presente HC, já foi, por ocasião do julgamento de apelação, analisado por essa 2a Turma Criminal, momento em que se entendeu pela manutenção da valoração negativa referente aos antecedentes. Não somente isso, após o Acórdão proferido por esse Colegiado, o paciente interpôs Recurso Especial (ID 47568685 – processo originário), sob alegação, além de outros pontos, de flagrante ilegalidade decorrente da valoração negativa dos antecedentes, e ainda interpôs Recurso Extraordinário (ID 47568715 – processo originário), no qual, também, sustentou que, após o prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, cessam não somente os efeitos decorrentes da reincidência, mas também, a possibilidade de que a condenação venha a ser considerada como maus antecedentes, devendo ser afastada da análise da primeira fase da dosimetria. Ocorre que, conforme decisão de ID 47568750 (processo originário), a presidência deste E.TJDFT inadmitiu os recursos especial e extraordinário e, embora tenha o paciente interposto agravo em face dos dois recursos (ID 47568759 – processo originário), o STJ não conheceu do agravo (ID 59663037 – processo originário) e o STF (ID 59668319 – processo originário) negou-lhe provimento. Houve, ainda, impetração de Habeas Corpus, com pedido liminar, no C. STJ (ID 47568794), com idêntico pedido feito no presente writ, o qual não restou conhecido pela inadequação da via eleita para a insurgência. E, embora tenha havido análise para verificação de eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do art. 654, §2o, do CPP, a fundamentação se deu no sentido de que o acórdão impugnado se alinhou à jurisprudência do STJ, in verbis: “(...) que entende que condenações transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem ser consideradas como maus antecedentes, razão pela qual deve ser mantida a vetorial considerada desfavorável ao sentenciado. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E O NOVO CRIME. POSSIBILIDADE. MAIOR DE 70 ANOS APÓS A DATA DA SENTENÇA. ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA.APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A via do mandamus somente se mostra adequada, para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. Somente em casos de evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. III - In casu, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, uma vez que a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. [...] Habeas Corpus não conhecido. (HC 440.844/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018; sem grifos no original.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3o, 2a PARTE, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DEPURADOR. TRANSCURSO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos podem constituir motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes, apesar do fato de que não podem ser consideradas como reincidência. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 389185/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe de 14/08/2017; sem grifos no original.)” Com isso, verifico que agora os impetrantes buscam novamente analisar ato que consideram constrangimento ilegal, referente à dosimetria da pena estabelecida pela autoridade coatora em face do paciente, em específico, no que concerne à valoração negativa referente aos antecedentes. Ocorre que tal ato trata-se de decisão já devidamente analisada não somente por essa Turma Criminal, mas que foi também foi objeto de recurso analisado pelo STJ e pelo STF. Assim, na verdade, o que se verifica é que o objeto do presente writ possui fundamentos já analisados, de modo que, o presente habeas corpus constitui reiteração de pedido já formulado e devidamente decidido até mesmo em HC anteriormente impetrado no STJ, com isso, a presente impetração não pode ser examinada por essa Corte, pois é como se a eventual ilegalidade emanasse do acórdão 1160442 e essa Turma Criminal estivesse examinando habeas corpus contra seus próprios atos, ou ainda, como se esse E.TJDFT estivesse examinando decisões proferidas por instâncias superiores a essa Corte, o que é inadmissível. Por ocasião de análise de HC 0006720-81.2018.8.07.0001, em decisão monocrática, o Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI já se manifestou no sentido de que tendo sido a sentença condenatória substituída por acórdão da Turma Criminal, eventual ilegalidade passa a emanar desse acórdão, de modo que a impetração de HC não pode ser examinada por esta Corte, pois não “detém competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios atos”. Por fim, cumpre destacar que o habeas corpus é remédio constitucional que visa proteger o direito à liberdade de ir e vir, com requisitos próprios, não sendo meio adequado para se impugnar sentença (ato na qual os impetrantes alegam haver o constrangimento ilegal, decorrente da individualização da pena com a consideração de maus antecedentes na primeira fase). O recurso cabível para contestar a sentença é a apelação, que, no presente caso, já foi devidamente analisada. Assim, o que se constata das alegações do impetrante é o nítido desejo de reforma da sentença e/ou acórdão, com a rediscussão da dosimetria da pena por meio do presente remédio constitucional, o que, ressalto, não se admite. Dessa forma, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, INADMITO O PRESENTE HABEAS CORPUS, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília, 22 de junho de 2020 15:55:41. ROBSON BARBOSA Desembargador